Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos por incorporadora contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em liquidação de sentença, afastou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por inexistência de litigiosidade excessiva.
2. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões ao recurso de apelação, e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria posto termo à execução sem fixar honorários com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões; e (ii) se há contradição interna no julgado por suposta extinção da execução sem fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Não há omissão quando o acórdão expressamente deixa de conhecer pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC.
5. Não há contradição interna quando o acórdão esclarece que a liquidação de sentença não se confunde com a fase de cumprimento de sentença e fundamenta o afastamento dos honorários na ausência de litigiosidade excessiva, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ.
6. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão deixa de conhecer pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita.
2. A ausência de litigiosidade excessiva em liquidação de sentença afasta a fixação de honorários advocatícios, não configurando contradição a rejeição de pedido fundado no princípio da causalidade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, § 1o, 1.022, 85, § 1o, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050646, 0732678-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2038440, 0723703-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 09.09.2025.